Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737292-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Therezinha da Silva Peres Barga Agravada: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Therezinha da Silva Peres Barga contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0707277-96.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por THEREZINHA DA SILVA PERES BARGA em desfavor de UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, no qual a parte devedora apresentou impugnação sob a alegação de excesso de execução (ID 67703885). No que tange ao excesso de execução, afirma, em preliminar, que o acórdão prolatado pela instância superior não estabeleceu o termo final de aplicação da multa, apenas fixando seu termo inicial, qual seja, 20 de julho de 2019. Defende que a incidência da multa deverá ser limitada de 20 de julho de 2019 a 30 de julho de 2019, data da efetiva realização da cirurgia. No mérito, alega que não houve citação/intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; b) que houve indevida aplicação de correção monetária e juros de mora às astreintes; c) que há vedação de enriquecimento ilícito pelo ordenamento jurídico brasileiro; e d) que é facultado ao juízo a redução de ofício do valor da multa aplicada em casos de valores extremos. Requer, por fim, a aplicação do efeito suspensivo à impugnação. Instada a se manifestar, a parte credora sustenta a regularidade dos cálculos por ela formulados (ID 68533408). É o breve relatório. Decido. A discussão relativa à citação, à exigibilidade da multa e ao termo inicial de sua incidência já foi dirimida pela Instância Superior, no julgamento da apelação (ID 65369655), sendo que a data indicada na planilha da credora está em conformidade com os critérios estabelecidos no acórdão prolatado, qual seja: 20 de julho de 2019. Em relação à incidência de correção monetária e juros sobre o valor da multa combinatória, tais encargos decorrem da mora e integram o valor da obrigação, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação da devedora. Nesse sentindo é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA FORMA ARBITRADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTIDO NO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa diária ao réu, bem como o prazo a ser fixado, isto é, a multa, ao mesmo tempo, que tem o objetivo de dar efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, não pode ocasionar o enriquecimento ilícito das partes com base na recalcitrância alheia. 2. Merece reforma a decisão que não fixou correção monetária e juros na multa cominatória, porquanto nas "astreintes" incide correção monetária e juros, tendo em vista que a multa quando incluída na condenação judicial, passa a ser dotada da condição de obrigação principal. 3. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão. Portanto, em vista da racionalidade que norteia o processo judicial, não há como se aceitar entendimento oposto, de modo que a decisão ora guerreada não merece reparo neste ponto. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1164662, 07194360520188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. No entanto, assiste razão à parte executada quanto ao termo final da multa, pois a penalidade deverá incidir apenas até a data em que a parte autora efetivamente realizou a cirurgia, qual seja, no dia 30 de julho de 2019, conforme noticiado pela própria demandante. Isso porque, ainda que o comunicado de liberação da cirurgia tenha sido enviado em data posterior, o objetivo da tutela de urgência deferida nestes autos foi efetivamente alcançado no dia 30 de julho de 2019. Assim, devem ser refeitos os cálculos, de forma a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, nos exatos termos da presente decisão. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para limitar a aplicação da multa cominatória no período de 20 de julho de 2019 a 30 de julho de 2019, com a incidência de juros e correção monetária. À exequente, para que refaça os cálculos, observando os parâmetros acima indicados.” Em suas razões recursais (Id. 19142197) alega a agravante, em síntese, ter sido fixada em desfavor da agravada multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assevera que apesar da determinação expedida pelo Juízo de origem para realização do procedimento cirúrgico, não houve o cumprimento da referida ordem no prazo fixado na aludida decisão judicial. Ressalta que apesar de ter sido a cirurgia realizada no dia 30 de julho de 2019, o procedimento somente foi autorizado pela sociedade agravada no dia 22 de agosto de 2019. Acrescenta ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela agravada, não foi acompanhada do cálculo demonstrativo do alegado excesso em relação aos valores exigidos pela credora, ora agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o descumprimento da ordem judicial até o dia 22 de agosto de 2019, com imposição do valor integral da multa cominatória anteriormente fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como o provimento do recurso com a subsequente confirmação da tutela pleiteada ao final. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na determinação do período de descumprimento, pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante. Convém destacar que a aludida decisão fixou o prazo de 2 (dois) dias para cumprimento da aludida ordem, tendo estabelecido ainda multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), senão vejamos: “Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à parte ré que, em 2 (dois) dias, autorize a realização de procedimento cirúrgico de troca valvar por via percutânea –TATI, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Verifica-se ainda que a agravada foi devidamente intimada a respeito da aludida decisão aos 17 de julho de 2019 (Id. 14643136 dos autos do processo no 0709047-61.2019.8.07.0020), tendo o prazo para cumprimento se exaurido no dia 19 de julho de 2019. No caso, em que pese a informação, prestada pela agravada, de que a autorização fora concedida apenas no dia 22 de agosto de 2019 (Id. 14643159 dos autos do processo no 0709047-61.2019.8.07.0020), o procedimento cirúrgico foi realizado no dia 30 de julho de 2019 no Hospital do Coração do Brasil (Id. 14643164). Aliás, a própria sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda demonstrou que o procedimento foi procedido na aludida data (Id. 14643170). Logo, percebe-se ter perdurado até o dia 30 de julho de 2019 o descumprimento da ordem para autorização do procedimento cirúrgico e não até o dia 22 de agosto de 2019 como alega a agravante. Quanto ao mais, não é necessária a apresentação de quadro demonstrativo com o valor correspondente ao eventual excesso no presente caso. Trata-se de simples operação aritmética, tendo em vista que é suficiente a contagem dos dias durante os quais perdurou o descumprimento da ordem judicial pela agravada para, assim, contabilizar o total da multa em questão. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam-se inverossímeis, pois não está evidenciado que o procedimento cirúrgico somente foi autorizado pela recorrida no dia alegado em suas razões recursais. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator